Tribunal: TJPA
Processo: 0003493-47.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (65 PETECAS DE COCAÍNA) E AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIARAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA - recurso conhecido e IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 06 anos DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E pagamento de 620 dias-multa - decisão unânime. I – Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, ratificado pelos relatos do agentes que efetuaram a prisão e apreensão de 65 petecas de cocaína na posse do recorrente; II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder, uma vez que a condição de usuária não impede a traficância, muitas vezes pra alimentar o próprio vício; III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a razão de 30% do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06; IV - Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar. Belém, 21 de março de 2022. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003493-47.2019.8.14.0068

APELANTE: ANTONIO JULIO GUIMARAES DUARTE NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA -
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (65 PETECAS DE COCAÍNA) E AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIARAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA -
recurso conhecido e IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM
06 anos DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E pagamento de 620 dias-multa -
decisão unânime.

I –
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, ratificado pelos relatos do agentes que efetuaram a prisão e apreensão de 65 petecas de cocaína na posse do recorrente;

II -
Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder, uma vez que a condição de usuária não impede a traficância, muitas vezes pra alimentar o próprio vício;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a razão de 30% do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de__________________, de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO JULIO GUIMARÃES DUARTE NETO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, à razão de 30% do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Augusto Corrêa/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, mormente amparadas em relatos dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, que o submeteram a toda sorte de pressão e humilhação para obter sua confissão, inclusive que pertenceria ao Comando Vermelho. Logo em face do vícios e da fragilidade das provas, necessário a absolvição. Noutro ponto asseverou pela desclassificação da conduta imputada do artigo 33 para o artigo 28, da Lei 11.343/2006 (Id n°6275925 - 310/315).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória que no dia
23 de junho de 2019, por volta das 10 horas, nesta cidade de Augusto Corrêa/PA, policiais militares se deslocaram até
um imóvel localizado na Rua Nova 1, bairro Jardim Bela Vista,
com o fim de verificar a ocorrência de crime de tráfico de entorpecentes.
Ao chegarem ao local, encontraram os denunciados, juntamente com o adolescente Eder Ralyson de Sousa Bezerra, e após realizar buscas no imóvel, localizaram embaixo da cama e no guarda-roupa 65 (Sessenta e cinco) petecas plásticas de pasta base de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo de constatação provisório de fls. 18, ocasião em que foram presos e conduzidos até a presença da autoridade policial, onde o denunciado Antonio Júlio Guimarães Duarte Neto (fls. 13), relatou que a droga apreendida pertencia ao adolescente Eder, ao passo que Daniel Sousa da Silva (fls. 14) relatou que a droga pertencia ao adolescente Eder e ao denunciado Antonio Júlio Guimarães Duarte Neto.

Devidamente processado, ANTONIO JÚLIO, foi condenado a pena de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a razão de 30% do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Irresignado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas não seriam aptas a justificar uma condenação, mormente amparadas em relatos dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, que o submeteram a toda sorte de pressão e humilhação para obter sua confissão, inclusive que pertenceria ao Comando Vermelho. Logo em face dos vícios e da fragilidade das provas, necessária a absolvição. Noutro ponto asseverou pela desclassificação da conduta imputada do artigo 33 para o artigo 28, da Lei 11.343/2006 (Id n°6275925 - 310/315).

1.2 DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Em razão disso, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, senão vejamos:

A prova da
materialidade restou comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo (ED Nº 6275919 - fl. 271/272), que apresentou "(...) Reação POSITIVA para benzametilecgonina princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA (...)". No tocante a autoria, segue consubstanciada pelas declarações dos policiais que efetuaram as diligências, que culminaram com a apreensão da droga que estava com o recorrente, uma vez que os Policiais Francisco Edson Sousa Matos e Paulo Henrique Cadete Gomes confirmaram em Juizo que os acusados estavam no imóvel onde a droga foi encontrada, juntamente com o adolescente E.R.D.S.B., irmão de Daniel, além do fato da droga ter sido encontrada embaixo de uma cama e dentro da gaveta de um guarda-roupa da casa.

Em que pese o recorrente
Antônio Júlio alegar, com supedâneo na sua tese, de que a droga era para seu consumo, a versão não guardou consonância com as provas orais produzidas, tampouco com auto de apreensão e laudo definitivo, restando a sua conduta, por sua vez, alicerçada nos termos do 33, caput, da Lei n°11.343/06.Ademais,
as declarações dos agentes se alinharam em ratificar os termos da exordial acusatória, de que estaria havendo o comércio de drogas, fato que permitiu flagrar os acusados na posse de 65 PETECAS PLÁSTICAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou desconexos. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, além do fato de que o recorrente teria sido submetido a sevícias sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada no STJ, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

1.3 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas, que o réu foi flagrado na posse de
65 PETECAS PLÁSTICAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA,
droga de alto poder viciante, além do fato de que, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR: (...). Para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela. Cumpre referir que o réu não precisa ser flagrado no ato da comercialização, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no
art
. 33 da Lei
11.346
/06 (no presente caso, trazer consigo). Assim, verificadas materialidade e autoria do
delito
, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...) À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. (Apelação Criminal, Nº 70082176256, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 17-12-2019)

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de ANTONIO JULIO GUIMARAES DUARTE NETO, condenado a
pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto (art.33, § 2º do CPB) e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a razão de 30% do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de ________________, de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022